Tribunal: TJPA
Processo: 0000455-23.2009.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000455-23.2009.8.14.0021

APELANTE: VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS FEDERAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação de ex-prefeito, em ação de improbidade administrativa, por omissão na prestação de contas de recursos do FNAS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) competência da Justiça Estadual; (ii) existência de julgamento ultra petita; (iii) caracterização da improbidade pela ausência de prestação de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Justiça Estadual é competente quando não há ente federal na lide, conforme art. 109, I, da CF/1988.

Não há julgamento ultra petita quando a sentença observa os limites do pedido, interpretado sistematicamente.

4.A omissão dolosa na prestação de contas de verbas públicas caracteriza ato de improbidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A Justiça Estadual é competente para julgar ações de improbidade quando ausente ente federal na relação processual.

2.Não há julgamento ultra petita quando a sentença interpreta logicamente os limites da petição inicial.

3.A omissão dolosa na prestação de contas de recursos públicos caracteriza ato de improbidade administrativa.

.........................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.429/92, arts. 10, XI; 11, VI; 12, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no CC 143.460/PA, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 26.10.2016; STJ, REsp 1.325.491/BA, rel. Min. Og Fernandes, j. 05.06.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA
em face da Decisão Monocrática de (Id. 27437661), que negou provimento à Apelação Cível por ele manejada, mantendo na íntegra a sentença de piso, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ AÇU
, ora agravado.

Na origem, a ação consistiu em cumprimento de obrigação de fazer, na qual a parte autora sustentava a ausência de prestação de contas relativas aos repasses do FNAS, supostamente não sanada nem pela via administrativa nem judicial, não obstante o agravante alegar o contrário.

O juízo de origem acolheu o pedido inicial, por entender que a documentação apresentada pelo réu não atendia à obrigação legal, condenando-o à entrega das contas. Inconformado, o réu interpôs apelação, a qual foi desprovida por decisão monocrática que manteve integralmente a sentença. Confira-se a ementa:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Igarapé Açu, condenando o ex-prefeito VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA pela ausência de prestação de contas de recursos federais recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), com fundamento nos arts. 10, XI, e 11, VI, da Lei nº 8.429/92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é competente a Justiça Estadual para o julgamento de ação de improbidade administrativa que envolve recursos federais repassados ao Município;

(ii) saber se houve julgamento ultra petita pela sentença condenatória;

(iii) saber se a ausência de prestação de contas configura ato de improbidade administrativa e se as sanções aplicadas foram proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que, nas ações cíveis de improbidade administrativa, a competência da Justiça Federal somente se configura quando ente federal figura na relação processual, o que não ocorre no caso concreto.

4. Não há julgamento ultra petita quando a sentença observa os limites da causa de pedir e do pedido, interpretando-os de forma lógico-sistemática conforme os documentos apresentados.

5. A omissão do gestor quanto ao dever de prestar contas de recursos públicos federais recebidos durante sua gestão caracteriza, por si, ato de improbidade administrativa, ainda que não se demonstre efetivo dano ao erário, bastando a demonstração do dolo específico.

6. As sanções impostas pelo juízo de origem observaram os critérios legais previstos no art. 12, II e III, da Lei nº 8.429/92, sendo proporcionais à gravidade da conduta e aos valores envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prestação de contas de recursos federais recebidos por Município configura ato de improbidade administrativa quando evidenciado o dolo específico do agente. 2. A competência da Justiça Estadual se mantém quando não há ente federal figurando na relação processual, mesmo que os recursos sejam de origem federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.429/92, arts. 10, XI; 11, VI; 12, II e III.

Inconformado o recorrente, alega em síntese
que a petição inicial carece de especificidade quanto ao período e à natureza dos valores cuja prestação de contas se exigia, asseverando ter comprovado documentalmente que as referidas contas foram devidamente prestadas por meio dos canais institucionais competentes (TCM e Ministério do Desenvolvimento Social), inclusive mediante a utilização do “Demonstrativo Sintético” exigido pela Portaria Ministerial nº 459/2005.

Aduz, ainda, que o juízo de origem incorreu em vícios processuais relevantes, notadamente ao não reconhecer a perda superveniente do objeto da ação diante da comprovação da prestação de contas e ao desconsiderar a omissão da parte autora, que, mesmo cientificada da entrega, quedou-se inerte em proceder ao reenvio administrativo via sistema SUAS Web, cujas credenciais não mais estavam acessíveis ao agravante, por já não ocupar o cargo de gestor municipal.

O agravante argui, novamente a nulidade da sentença por julgamento ultra petita, ao considerar como objeto da demanda todo o período de sua gestão, quando, segundo ele, a controvérsia se restringiria ao exercício de 2008. Alega, também, cerceamento de defesa, ausência de análise da prova documental robusta constante dos autos e vício de congruência da decisão agravada, que, a seu ver, ignorou elementos fáticos e jurídicos essenciais.

Sustenta a inexistência de dolo específico ou de conduta ímproba, invocando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade substancial, destacando que qualquer irregularidade eventualmente existente seria atribuível a erro material de servidor responsável pelo envio documental, e não a má-fé de sua parte.

Ressalta ainda que a própria continuidade dos repasses federais à municipalidade após sua gestão desmente a tese de inadimplência.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com o reconhecimento da perda superveniente do objeto ou, alternativamente, a nulidade da sentença por julgamento ultra petita e contrariedade às provas, bem como a improcedência dos pedidos iniciais e a condenação da parte recorrida às verbas sucumbenciais.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id.

28379831.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.
Todavia, não merece provimento o recurso, porquanto as razões deduzidas pelo agravante não logram infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada. Com efeito, o insurgente se limita a reiterar argumentos anteriormente analisados e devidamente refutados por ocasião do julgamento da Apelação Cível, revelando inconformismo destituído de respaldo jurídico idôneo.

A decisão monocrática ora recorrida enfrentou, de forma pormenorizada, todas as questões suscitadas pelo então apelante, ora agravante, e o fez com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte.

No tocante à alegada incompetência da Justiça Estadual, a decisão agravada revela-se clara e fundamentada, ao evidenciar, com apoio em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que há mitigação na aplicação das Súmulas 208 e 209 no âmbito do processo civil. Isso porque tais enunciados foram concebidos no contexto da fixação de competência em matéria penal, não sendo automaticamente transponíveis às ações de natureza cível, como ocorre nas demandas por improbidade administrativa. Nesse sentido, assim tem decidido o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA POR MUNICÍPIO CONTRA EX-PREFEITO. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDA, PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, EM MATÉRIA CÍVEL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA, EM RAZÃO DA PESSOA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Agravo Regimental interposto em 05/02/2016, contra decisão publicada em 02/02/2016, na vigência do CPC/73.

II. Conflito de Competência suscitado nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Aurora do Pará/PA, na qual postula a condenação de ex-Prefeito pela prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciado na ausência de prestação de contas pela utilização de verbas federais recebidas, no ano de 2009, o que teria ocasionado a inscrição do Município, como inadimplente, no SIAFI.

III. Nos termos da jurisprudência do STJ, (a) "a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione personae), levando-se em conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual" (STJ, CC 105.196/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/02/2010); e (b) "deve-se observar uma distinção (distinguishing) na aplicação das Súmulas 208 e 209 do STJ, no âmbito cível. Isso porque tais enunciados provêm da Terceira Seção deste Superior Tribunal, e versam hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que basta o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF" (STJ, REsp 1.325.491/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2014).

IV. A competência da Justiça Federal, em matéria cível, é absoluta, fixada ratione personae, à luz do art. 109, I, da CF/88. No caso, nenhum dos entes elencados no art. 109, I, da CF/88 figura na relação processual, seja como autor, réu, assistente ou oponente e, remetidos os autos à Justiça Federal, fora afastado o interesse da União no julgamento do feito. Assim, compete ao Juízo Estadual, suscitado, o julgamento do feito (Súmulas 150, 224 e 254/STJ).

V. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no CC n. 143.460/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe de 19/12/2016.)”

.................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA POR MUNICÍPIO EM FACE DE EX-PREFEITO. MITIGAÇÃO DAS SÚMULAS 208/STJ E 209/STJ. COMPETÊNCIA CÍVEL DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, o Município de São José dos Ramos/PB ajuizou ação civil de improbidade administrativa contra contra Maria Aparecida Rodrigues de Amorim em razão de irregularidades na prestação de contas de verbas federais decorrentes de convênio firmado entre a União (Ministério da Agricultura) e o município autor e, na mesma ação, formula pedido liminar para determinar à União a exclusão do ente municipal do CAUC/SIAFI.

2. A competência para processar e julgar ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa, relacionadas à eventuais irregularidades na utilização ou prestação de contas de repasses de verbas federais aos demais entes federativos, tem sido dirimida por esta Corte Superior sob o enfoque das Súmulas 208/STJ ("Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal") e 209/STJ ("Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal").

3. O art. 109, I, da Constituição Federal prevê, de maneira geral, a competência cível da Justiça Federal, delimitada objetivamente em razão da efetiva presença da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes na relação processual. Estabelece, portanto, competência absoluta em razão da pessoa (ratione personae), configurada pela presença dos entes elencados no dispositivo constitucional na relação processual, independentemente da natureza da relação jurídica litigiosa.

4. Por outro lado, o art. 109, VI, da Constituição Federal dispõe sobre a competência penal da Justiça Federal, especificamente para os crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, entidades autárquicas ou empresas públicas. Assim, para reconhecer a competência, em regra, bastaria o simples interesse da União, inexistindo a necessidade da efetiva presença em qualquer dos pólos da demanda.

5. A aplicação dos referidos enunciados sumulares, em processos de natureza cível, tem sido mitigada no âmbito deste Tribunal Superior.

A Segunda Turma afirmou a necessidade de uma "distinção (distinguishing) na aplicação das Súmulas 208 e 209 do STJ, no âmbito cível", pois "tais enunciados provêm da Terceira Seção deste Superior Tribunal, e versam hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que basta o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF". Logo adiante concluiu que a "competência da Justiça Federal, em matéria cível, é aquela prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, que tem por base critério objetivo, sendo fixada tão só em razão dos figurantes da relação processual, prescindindo da análise da matéria discutida na lide".

(excertos da ementa do REsp 1.325.491/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014).

6. Com efeito, nas ações de nas ações de ressarcimento ao erário e improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato das verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal.

7. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que o fato dos valores envolvidos transferidos pela União para os demais entes federativos estarem eventualmente sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União não é capaz de alterar a competência, pois a competência cível da Justiça Federal exige o efetivo cumprimento da regra prevista no art. 109, I, da Constituição Federal (RE 589.840 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 10/05/2011, DJe-099 DIVULG 25-05-2011 PUBLIC 26-05-2011 EMENT VOL-02530-02 PP-00308).

8. Igualmente, a mera transferência e incorporação ao patrimônio municipal de verba desviada, no âmbito civil, não pode impor de maneira absoluta a competência da Justiça Estadual. Se houver manifestação de interesse jurídico por ente federal que justifique a presença no processo, (v.g. União ou Ministério Público Federal) regularmente reconhecido pelo Juízo Federal nos termos da Súmula 150/STJ, a competência para processar e julgar a ação civil de improbidade administrativa será da Justiça Federal.

9. Em síntese, é possível afirmar que a competência cível da Justiça Federal, especialmente nos casos similares à hipótese dos autos, é definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF na relação processual, seja como autora, ré, assistente ou oponente e não em razão da natureza da verba federal sujeita à fiscalização da Corte de Contas da União.

10. No caso dos autos, não figura em nenhum dos pólos da relação processual ente federal indicado no art. 109, I, da Constituição Federal, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a referida ação. Além disso, a Justiça Federal expressamente afastou a legitimidade da União para figurar no pólo passivo da ação, o que atrai a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

11. Sobre o tema, os recentes julgados da Primeira Seção:AgRg no CC 124.862/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 15/03/2016; CC 142.354/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 30/09/2015; CC 131.323/TO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015.

12. Agravo regimental não provido.

(AgRg no CC n. 142.455/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)”

No caso dos autos, ao contrário do que alega o recorrente, a controvérsia também envolve a ausência de prestação de contas ao órgão federal repassador de verbas. Contudo, ausente ente federal no polo ativo e tratando-se de demanda cível, não se impõe a remessa à Justiça Federal. Rejeita-se, pois, assim, não vejo motivo para alterar neste ponto a decisão.

No que se refere à alegação de julgamento ultra petita, não se verifica afronta ao princípio da congruência. Como bem ressaltado na decisão recorrida, a petição inicial (id. 5545399, p. 5) delimita de forma expressa a controvérsia ao exercício anterior à gestão atualmente em curso.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, a decisão monocrática também a rechaçou com acerto. O pedido inicial, interpretado de forma lógico-sistemática, abrange a ausência de prestação de contas da gestão do agravante, que se encerrou em 2008. O próprio recorrente, em sua defesa, debateu a prestação de contas referente a este período. Assim, a sentença ateve-se aos limites da lide, não havendo qualquer vício a ser sanado, conforme jurisprudência do STJ citada na referida ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MODIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na Súmula nº 283/STF.

2. Nos termos dos artigos 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, a divergência jurisprudencial requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu, na espécie.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que não há julgamento extra petita quando o julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, levando em consideração todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural.

4. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem que, a partir do exame da petição inicial, concluiu pela inexistência de julgamento fora dos limites da lide, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ. Precedentes.

5. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.097.025/PI, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

“AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes.

3. Rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes.

4. Não se aplica o Tema nº 1.076/STJ ao caso porque há distinção entre a tese do recurso e aquela firmada no referido precedente, já que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido não teve como fundamento a sucumbência, mas a incidência do art. 22, § 2°, da Lei n. 8.906/1994.

5. O conhecimento das alegações recursais acerca do montante arbitrado a título de honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias implicaria reexame de questões fático-probatórias presentes nos autos, providência inviável, conforme a Súmula nº 7/STJ.

6. Agravo de Galera Mari e Advogados Associados conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, negar provimento. Agravo do Banco Bradesco S.A. conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

Consoante salientado na decisão recorrida, a controvérsia gravita em torno da qualificação da omissão no dever de prestar contas como ato de improbidade administrativa. Sobre esse ponto, a decisão agravada é clara e categórica.

O agravante insiste na tese de que prestou as contas devidas, juntando demonstrativos sintéticos. Contudo, como bem ressaltado na decisão monocrática, a prova dos autos, notadamente o Ofício nº 748/CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS (Id. 5545405), comprova inequivocamente que, até o ano de 2016, as contas relativas ao FNAS não haviam sido devidamente apresentadas ao órgão federal competente, o que acarretou prejuízos à municipalidade.

A conduta de um gestor público que, obrigado por lei, deixa de prestar contas dos recursos que administrou, não pode ser vista como mero lapso ou irregularidade formal. Tal omissão, ao impedir a fiscalização sobre o correto emprego do dinheiro público, atenta diretamente contra os princípios da legalidade, da moralidade e da transparência, que regem a Administração Pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, amplamente citada na decisão recorrida, é pacífica no sentido de que a omissão no dever de prestar contas, quando demonstrado o dolo do agente consistente na vontade livre e consciente de não cumprir com sua obrigação, configura ato de improbidade previsto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92. O dolo específico, exigido pela nova redação da Lei de Improbidade (Lei nº 14.230/2021), fica evidenciado pela deliberada intenção de ocultar eventuais irregularidades ou, no mínimo, pelo descaso e negligência qualificada com a coisa pública, o que se extrai da prolongada inércia do agravante, mesmo após deixar o cargo.

O fato de as contas terem sido supostamente apresentadas de forma extemporânea ou a outros órgãos de controle não elide a improbidade, especialmente quando a prestação de contas específica, devida ao órgão repassador dos recursos, não foi cumprida no tempo e modo corretos.

Por fim, os argumentos de que a responsabilidade seria de um servidor subalterno ou de que a continuidade dos repasses federais comprovaria a regularidade não se sustentam. O dever de prestar contas é pessoal e indelegável do gestor máximo do município. A eventual falha de um subordinado não isenta o prefeito de sua responsabilidade, e a situação administrativa posterior do município não apaga o ato ímprobo praticado durante a gestão do agravante.

Desse modo, constata-se que o Agravo Interno não apresenta qualquer fundamento novo ou razão jurídica plausível para a reforma da decisão monocrática. As alegações do recorrente são as mesmas da apelação e foram devidamente enfrentadas e refutadas.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/08/2025